Tribunal: TJDFT
Processo: 0701204-07.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática da contravenção prevista no art. 42, I e III, da Lei de Contravenções Penais, à pena definitiva de 30 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos.
3. A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, em especial pela Ocorrência Policial n. 597/2021 – 33a DP (ID 29298895), pelas mídias de vídeo de ID 29298896, 29298896, 29299565 e 29299566, bem como pela prova oral produzida em juízo, sob a vigília do contraditório e da ampla defesa.
4. Com efeito, ressai do conjunto probatório que o réu/apelante, de forma livre e consciente, no dia 30/01/2021, promoveu festa em sua residência, abusando de instrumentos sonoros e sinais acústicos, provocando gritaria e aglomeração de pessoas, de modo indevido, mormente em tempos de pandemia, perturbando o sossego de seu vizinho J.S.D., o que foi atestado, reiterando-se, pelas testemunhas ouvidas em juízo e pelos vídeos do episódio em relevo. Dessa maneira, o fato descrito é típico e se amolda à contravenção penal do art. 42, I e III, da Lei de contravenções penais (DL 3.688/41).
5. A tipificação da perturbação do trabalho ou sossego alheios objetiva tutelar a incolumidade emocional das vítimas e, em última instância, a própria paz pública, resguardando-se o convívio social harmonioso. Logo, não há de se falar em atipicidade ou em insuficiência de provas para a condenação penal no particular, restando por incólumes os termos da sentença.
6. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.